Tribunal: TJMT
Processo: 1012557-48.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1012557-48.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, HABEAS CORPUS - CABIMENTO]

RELATOR:
DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JOAO SILVERIO AMARAL FELICIANO - CPF: 025.443.451-79 (PACIENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SEMIM - CPF: 050.095.401-18 (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON GUIMARAES - CPF: 026.911.431-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MOREIRA FONSECA - CPF: 062.296.246-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER RECOMENDATÓRIO DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RESPALDAM A IMPUTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a prisão preventiva do paciente pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. O impetrante alega que a persecução penal e a decretação da segregação provisória do paciente se fundamentam em reconhecimento fotográfico realizado em sede policial por um corréu, e que tal reconhecimento não observou os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal. Acrescenta que já se encerrou a instrução judicial, contudo, o corréu não foi interrogado sob o crivo do contraditório, tampouco se realizou novo reconhecimento em juízo. Outrossim, afirma que os demais elementos indiciários e probatórios não se prestam a demonstrar que o paciente tenha cometido os crimes que lhe são imputados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é nulo o reconhecimento fotográfico do paciente, realizado por um dos demais réus no curso do inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Firmou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento de pessoas, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, tem caráter meramente recomendatório. Nesse contexto, Admite-se, como meio atípico de obtenção de indícios de autoria, o reconhecimento fotográfico de pessoas, como instrumento por vezes essencial à atividade investigativa.

5. Além disso, na espécie, a denúncia e a decretação da prisão preventiva não se lastrearam exclusivamente no reconhecimento fotográfico impugnado, havendo outros elementos probatórios que corroboram a imputação.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. O modelo legal de reconhecimento de pessoas, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, tem caráter meramente recomendatório. 2. Admite-se o reconhecimento fotográfico de pessoas na apuração da autoria delitiva, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,

art
s
. 33,
caput
, e 35,
caput
. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 2/3/2021; STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. 18/8/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(
RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Matheus Salomé de Souza em favor de João Silvério Amaral Feliciano, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que mantém preso preventivamente o paciente pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que a persecução penal e a decretação da segregação provisória do paciente se fundamentam em reconhecimento fotográfico realizado em sede policial pelo corréu Diego
Semim
, e que tal reconhecimento não observou os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que já se encerrou a instrução judicial, contudo, mencionado corréu não foi interrogado sob o crivo do contraditório, tampouco se realizou novo reconhecimento em juízo.

Outrossim, afirma que os demais elementos indiciários e probatórios não se prestam a demonstrar que o paciente tenha cometido os crimes que lhe são imputados.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico e o reconhecimento do impedimento do Magistrado que teve acesso à prova ilícita (Id. n. 281648384).

Junta documentos (Ids. n. 281648386-281651856).

A liminar foi indeferida (Id. n. 282165887).

O impetrado prestou informações (Id. n. 284317878).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
, e, na extensão conhecida, pela sua denegação, em parecer assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA- Pedido liberdade ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas - Negativa de autoria - Matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de habeas corpus - Entendimento do STJ e Enunciado Criminal 42 do TJMT - Reconhecimento por corréu - Paciente apontado comoproprietário da substância entorpecente e coordenador da operação -Eventual inobservância das formalidades do artigo226do Código de Processo Penal fica reservada ao rito da ação penal- Falecimento do corréu - Provairrepetível - Julgado do TJMT - Pressuposto da custódia - Matéria analisada em HC anterior - Medidas cautelares alternativas - Impertinência - Risco de reiteração delitiva-Parecer pelaconhecimento parcialedenegaçãoda ordem
.
” (Id. n. 284999360).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
O
. SR. DR.
ANTÔNIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico
, na íntegra,
o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MATHEUS SALOME DE SOUZA
, OAB
MT 24554-O

V O T O

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que não procede o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento do
habeas corpus
no tocante à tese de insuficiência de indícios para a decretação da prisão preventiva.

É verdade que esta espécie de instrumento processual, que não comporta dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da própria persecução penal, como a averiguação da prova da autoria delitiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Ocorre que, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, que originou, entre outros, referido enunciado, o próprio Desembargador Pedro Sakamoto, relator daquele processo, fez
uma importante
ressalva ao analisar a proposta de sumarização de tal entendimento:

“Propostas do Des. Orlando de Almeida Perri

(...)

24.
HABEAS CORPUS
– TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - DESCABIMENTO

Enunciado proposto:

‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.’

Comentários: Novamente, reputo necessário alertar os eminentes pares para a inadequação de se fazer afirmações absolutas em Direito.

É cediço que o
habeas corpus
é remédio constitucional voltado à impugnação de situações fático-jurídico-processuais que caracterizem constrangimento ilegal (ainda que potencial) à liberdade de locomoção do indivíduo.

Se o que se analisa em sede de
habeas corpus
é exatamente a
legalidade
do aludido constrangimento, é consectário lógico que eventuais requisitos legais de uma determinada espécie de prisão a que o paciente esteja submetido sejam devidamente analisados no julgamento do
writ
.

Como se sabe, um dos requisitos da prisão preventiva é a existência de ‘indício suficiente de autoria’ (art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal). À sua míngua, o encarceramento é, portanto,
ilegal
.

Nessa esteira, não vejo como subtrair ao Tribunal a possibilidade de averiguar a presença ou ausência de um dos elementos normativos fundantes da constrição cautelar
.

Na realidade, o que se deve ter em perspectiva é a inviabilidade de dilação probatória no rito do
habeas corpus
: a inicial da impetração deve vir acompanhada de elementos de convicção
pré-constituídos
que permitam ao julgador analisar a idoneidade do decreto prisional, franqueando-se ao Tribunal acesso ao mesmo material indiciário que motivou o
decisum
impugnado.

Também é necessário destacar que, em sede de liminar (criação da própria jurisprudência quando se fala em
habeas corpus
), o revolvimento de matéria fático-probatória invariavelmente será prejudicado pela própria urgência reclamada pela medida, fazendo-se prudente, no mais das vezes, a prévia coleta de informações da autoridade apontada como coatora, bem como a manifestação do Ministério Público, com vista à
perfectibilização
do contraditório.

Não obstante, forçoso reconhecer que é
praxis
desta Corte, no julgamento dessas ações constitucionais, repelir qualquer discussão acerca da presença de indícios de autoria, de modo que a Proposta é efetivamente respaldada por nossa jurisprudência, devendo ser aprovada, ressalvada a possibilidade de superação do enunciado em hipóteses de
manifesta ausência do requisito legal em comento
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 2 de março de 2017; data da publicação: 12 de abril de 2017; destaquei).

Noutros termos, o fato de a ação de
habeas corpus
não ser vocacionada à análise aprofundada do acervo probatório não impede um exame perfunctório dos elementos indiciários que fundamentam a prisão preventiva do paciente, a fim de se aferir a própria legalidade da custódia cautelar.

Logo, considerando que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço integralmente do
writ
.

Todavia, no mérito, a ordem não merece ser concedida.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Conforme inquérito policial, no dia 26 de dezembro de 2023, por volta das 20h, na Rodovia dos Imigrantes, KM 503, bairro Parque Atalaia, nesta cidade, o denunciado Diego
Semim
transportava, no caminhão Trator Mercedes Benz, cinza, placas KOW4J45 e na carreta de placa MAZ5I32, 420 (quatrocentos e vinte) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 435,507 kg (quatrocentos e trinta e cinco quilogramas e quinhentos e sete gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal (laudo pericial nº 311.3.10.9067.2023.154718- A01).

Na mesma data e circunstâncias os denunciados Diego
Semim
, Adriano Moreira Fonseca, João Silvério Amaral Feliciano e
Uanderson
Guimarães associaram-se, mediante prévio ajuste de vontades, para a prática do tráfico de drogas.

Na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina na região do Trevo de Santo Antônio, na BR 070, a equipe policial Bravo do 9º BPM foi abordada por um transeunte que relatou que uma carreta de placa MAZ5I32, coberta por lona preta, realizou uma manobra perigosa e fechando-o na pista, além de trafegar em alta velocidade.

Assim, os agentes deslocaram-se por 500 (quinhentos metros), sentido Distrito Industrial, e posicionaram a viatura em ponto estratégico, sendo que após dez minutos de vigilância identificaram a carreta e iniciaram acompanhamento com sinais sonoros. O veículo parou cerca de 150 (cento e cinquenta) metros
a
frente, momento no qual um indivíduo vestido de preto desembarcou e fugiu em direção ao matagal, tomando rumo ignorado.

Durante inspeção no compartimento de carga do veículo, um caminhão trator Mercedes Benz, cinza, placas KOW-4J45, e um
semi
reboque Randon SR, placas MAZ-5I32, a guarnição militar apreendeu 420 (quatrocentos e vinte) tabletes de pasta base de cocaína em fardos, escondidos sob uma carga de soja peletizada.

Após diligências empreendidas pela autoridade policial, foram recuperadas no caminhão notas fiscais que indicavam uma carga de 22.300 kg de casquinha de soja peletizada, abastecida em
Curvelândia
/MT na empresa S.J. Comércio de Alimentos LTDA – CNPJ 53.281.724/001-17. No veículo também havia um documento de arrecadação – DAR no valor de R$ 2.568,96 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) que apontava como motorista ‘Thiago
Winter
’ – CPF nº 081.559.659-61 (Relatório Policial nº 2023.13.103972 - ID nº 138255729).

Ocorre que o nome de motorista indicado era falso, e após entrevistas com comerciantes da região o denunciado Diego
Semim
foi reconhecido por funcionários da funilaria “Nino Fibras”, onde consertou o para choque do caminhão, e do restaurante onde passou antes de seguir viagem. A partir das imagens do circuito interno de câmeras, Diego foi identificado pelas testemunhas Ednilson Moreira Lopes da Silva e Giane Kátia Moraes Magalhães (Declarações de ID nº 138255140 – p. 07/13).

Em continuidade, chegou ao conhecimento da autoridade policial que Diego retornou para o Mato Grosso do Sul, seu Estado de origem, onde também fixava residência. Por este motivo, houve expedição de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em seu desfavor nos autos da cautelar nº 1000228- 09.2024.8.11.0042.

Em 07 de fevereiro de 2024 os mandados foram cumpridos, oportunidade na qual apenas 01 (um) aparelho celular Motorola G50 de Diego foi apreendido. Em seu interrogatório o investigado forneceu detalhes da empreitada criminosa, além de declinar o nome de outros indivíduos envolvidos no transporte da droga.

Perante autoridade policial, Diego declarou que foi contratado para transportar a droga no ano anterior (2023), após receber uma ligação de Catarino (contato registrado em seu telefone como ‘Mano’; Disse que nunca realizou serviços para Catarino antes, e que na ligação o suspeito apenas repassou que precisava transportar uma carga de droga e os demais detalhes seriam esclarecidos pessoalmente; Afirmou que após marcarem uma data, se encontrou com Catarino e outros suspeitos, sendo um deles Galdério, conhecido como ‘Gatinho’, dono do caminhão, mas não se recorda se o veículo estava de fato registrado em seu nome; Descreveu ‘Galdério’ como um homem baixo e com cabelo meio branco, e reconheceu o indivíduo como o denunciado Adriano Moreira Fonseca na imagem mostrada pelos agentes civis.

Em continuidade ao seu interrogatório, Diego detalhou que se encontrou com Adriano em Cuiabá/MT, onde recebeu o caminhão vazio e o carregou com farelo de soja, utilizando notas fiscais verdadeiras e uma CNH falsa em nome de ‘Tiago
Winter
’, em uma empresa próxima ao Posto Miriam; Afirmou que em seguida se dirigiu para Pontes e Lacerda e ali teve contato com dois rapazes, sendo um deles o denunciado João Silvério Amaral; Declarou que ele, João e o outro rapaz seguiram até uma chácara perto de Adrianópolis, em um Gol G4 branco, conduzido por João, e ali carregaram o entorpecente no caminhão; Declarou que a droga seria enviada para São Paulo, mas durante o trajeto outra equipe, supostamente a mando de Adriano, retirou o entorpecente com uma caminhonete preta; Disse que recebeu oitenta mil reais pelo transporte em dinheiro; Negou ter conversado com João, mas percebeu que ele seria o responsável pela operação; Acrescentou que com o caminhão supostamente vazio seguiu para Cuiabá aguardando novas ordens; Não soube dizer porque trocaram a droga, mas acredita que o responsável pela operação foi Adriano e os agentes militares, no intuito de ‘enganar’ João Silvério, verdadeiro dono da ‘primeira’ carga de pasta base de cocaína; Negou que tenha feito uma manobra brusca na BR com o caminhão, e disse que apenas estacionou e foi liberado pelos militares, que sabiam da troca da droga; Confirmou que foragiu para Campo Grande e que recebeu o pagamento da empreitada de Adriano, que por sua vez recebeu o valor repassado por João; Declarou que consertou o caminhão em uma funilaria e almoçou em um restaurante, mas esqueceu de pagar, e que o telefone usado na empreitada foi descartado; Afirmou que já realizou carregamento de droga antes, mas de caminhão é a primeira vez; Declarou que conhecia Adriano pois já trabalharam juntos em uma transportadora; Detalhou que após a apreensão da carga João entrou em contato novamente por chamada de vídeo questionando a abordagem policial; Confirmou novamente a identidade de João Silvério por foto, e que o investigado utilizava o número internacional ‘591 63472394’; Disse que não contou para João que outra equipe ‘trocou’ a verdadeira droga, e que discutiu com João no Natal teve; Negou que é faccionado ou que João seja (ID nº 165625602 e ss.).

A partir das prestadas por Diego e das investigações produzidas nos Relatórios Técnicos nº 2024.5.66365/DRE/NI (análise do celular de Diego) e nº 04/2024/NIR/PL/PCMT (análise dos vínculos de João com atividades criminosas), descortinou-se o envolvimento de Adriano Moreira Fonseca e João Silvério do Amaral Feliciano nas atividades criminosas de Diego (
ID’s
nº 165628269 e nº 165629549).

Adriano, conhecido como ‘Galdério’, foi identificado como o proprietário do caminhão que Diego utilizava para transportar a droga. As diligências empreendidas recuperaram que os documentos de transferência do caminhão e do
semi-reboque
estavam em nome de Vilson Fogaça Flores (ID nº 165628261). Contudo, eles foram falsificados por
Gisclei
Aparecido Pereira Flores, já falecido, e por Adriano (
ID’s
nº 165628274; nº 165628177).

Por meio de inúmeras transferências fraudulentas, os veículos, que inicialmente pertenciam a empresa
Gabana
Veículos LTDA, administrada por Adriano, foram repassados para
Kenia
Aparecida Magalhães, falecida há cerca de 20 (vinte) anos (ID nº 165628261) e depois para Vilson.

Os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso tiveram o apoio de Auxiliadora do Nascimento Silva Magalhães e
Joylson
Rodrigues Bittencourt, servidor concursado da POLITEC, que atuaram na fabricação de registros civis e procurações utilizados (ID nº 165628175; 165628185; nº 165628187; nº 165629399).

Tudo isto evidenciou que os nomes de terceiros foram utilizados indevidamente para a ocultação dos verdadeiros proprietários dos veículos, já que antes das sucessivas transferências fraudulentas, ambos pertenciam a empresa de Adriano.

Quanto ao denunciado João Silvério, proprietário da droga e ‘coordenador’ da operação, a Delegacia de Pontes e Lacerda prestou informações sobre seu envolvimento com atividades criminosas. Segundo a autoridade policial daquela Comarca, João reside em Pontes e Lacerda com a esposa Daniela Molas Bezerra de Souza, e com os filhos João Arthur
Molaz
Amaral e Miguel Molas Amaral (ID nº 165628267).

Ainda, João possuiria vínculo com outros indivíduos que estavam relacionados com o tráfico de drogas na região fronteiriça de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. Na região, o denunciado supostamente participaria de um bando criminoso, sócio do suspeito ‘Clebinho’ no tráfico, além de já ter sido preso pelo transporte de noventa quilos de cocaína no Pará. Atualmente, João utilizaria o subterfúgio de pecuarista para continuar suas práticas ilícitas e dissimular ativos, e possui uma fazenda chamada ‘Ouro Fino’ na Gleba São Vicente em Nova Lacerda/MT (Relatório Técnico nº 04/2024/NIR/PL/PCMT – ID nº 165628269).

Por isso, João Silvério foi identificado como uma das lideranças do esquema criminoso, sendo que após a apreensão do veículo conduzido por Diego pelas autoridades, João entrou em contato com ele e esboçou preocupação com a perda da carga, além de discutirem estratégias para mitigar as consequências.

Ainda, foi produzido o Relatório Técnico nº 2024.5.66365/DRE/NI (ID nº 165629549), de análise do aparelho celular de Diego
Semim
, sendo encontrado o contato de ‘Mano’, pertencente a Adriano Fonseca, além de imagens de arma de fogo e munição.

O aparelho utilizado foi vendido por Adriano na loja Elias
Cell
, e posteriormente adquirido por Jones Figueiredo de Moraes para uso de sua filha (ID nº 165629552, 165629554, 165629437 e ss.). Ademais, foram apresentadas imagens do circuito interno de câmeras que mostram Adriano na data que visitou a loja para revender o aparelho (ID nº 165629440 e ss.).

Ouvido perante a autoridade policial, Adriano apresentou narrativa inconsistente e, inclusive, soube do número completo do inquérito instaurado por meio da advogada de Diego
Semim
; O denunciado declarou que soube que sua foto rodava em um grupo de whatsapp chamado “Caminhoneiros e
Guincheiros
”, onde questionaram se ele estava envolvido com a apreensão de drogas em um de seus caminhões; Disse que tomou conhecimento sobre a apreensão de sua carreta em uma reportagem de televisão; Negou conhecer Diego
Semim
e confirmou que administra a empresa
Gabana
Veículos, registrada em nome de sua esposa
Angela

Gabana
Aparecida de Queiroz; Declarou que foi procurado por um indivíduo que se apresentou como Vilson e manifestou interesse na aquisição
co
caminhão Mercedes Benz de placas KOW4J45; Disse que recebeu cem mil reais em espécie de Vilson no primeiro dia, e utilizou o dinheiro para a aquisição de pneus novos, sem nota fiscal, e pagar o conserto do caminhão; Acrescentou que a venda total ficou R$ 300.000,00, e fez o certificado de venda de veículo com valor menor, de apenas R$ 118.000,00 a pedido de Vilson, para facilitar na declaração do imposto de renda; Por fim, Adriano se negou a entregar o próprio aparelho celular (ID nº 165628180).

Por fim, o Relatório de Análise Financeira de João apontou movimentações altas de dinheiro, incompatíveis com a renda declarada pelo suspeito e sua companheira. Conforme os extratos bancários, João recebia depósitos em terminar de autoatendimento bancário nas regiões de fronteira, e utilizaria contas de terceiros para ocultar a origem dos numerários (ID nº 165635344).

O Relatório de Análise Financeira de Adriano e sua esposa
Angela
Aparecida
Gabana
de Queiroz também identificou movimentações suspeitas de grandes
quantias
em
dinheiro
, incompatíveis com a capacidade financeira de ambos (ID nº 165635345).

Diante disso a autoridade policial representou pela busca e apreensão nos endereços dos investigados, além da quebra de sigilo nos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos, prisão preventiva e afastamento telemático dos históricos de dados e localizações vinculados às contas Google dos denunciados Adriano e João Silvério no período de 01.06.22
a
01.02.23 (cautelar nº 1007189- 63.2024.8.11.0042).

As medidas foram deferidas e em relação a João Silvério foram cumpridas em 16 de julho de 2024, oportunidade na qual foram apreendidas várias armas de fogo e munições em suas residências, além de notebook, aparelhos celulares, folhas de cheque e a quantia de R$ 73.600,00 (setenta e três mil e seiscentos reais) (
ID’s
nº 165635382 e nº 165635383). A apreensão das armas de fogo gerou o inquérito policial nº 1003672-40.2024.8.11.0013.

Perante a autoridade policial o denunciado João Silvério permaneceu em silêncio perante a autoridade policial. Já Adriano tomou conhecimento da existência do mandado de prisão em aberto por meio de seu advogado e até o momento se encontra foragido (ID nº 165635381).

Por fim, também foram realizadas diligências para identificar o local onde a droga foi carregada (zona rural de Pontes e Lacerda), e ali localizaram a Chácara Nossa Senhora Aparecida JB. A propriedade pertencia ao casal Cláudia Pereira de Aguiar e
Uanderson
Guimarães, que arrendaram o sítio de João Batista Rodrigues de Oliveira (Relatório Policial nº 2024.13.30038 – ID nº 165634711).

A testemunha João Batista confirmou ser o proprietário da Chácara Nossa Senhora Aparecida, declarou que na época dos fatos alugava parte do local para ‘Dande’, que já se mudou há cerca de quatro meses;
Por
meio de reconhecimento por foto, confirmou que ‘Dande’ se trata de
Uanderson
Guimarães;
Se
recordou que no final do ano ou início do ano houve um incidente com um caminhão no local, que estava tão pesado que chegou a afundar o chão, cerca de 5 cm, próximo da porteira e no quintal também. Dande disse que o cunhado dele caminhoneiro, que puxa milho, foi quem ‘pousou’ ali e foi embora no outro dia cedo. Desconhece o envolvimento de ‘Dande’ com droga. Disse que quando o contratou ele é conhecido de outro funcionário seu desde criança, mas não reportou nenhum problema. Atualmente Dante está em Mirassol D’Oeste;
Afirmou
que comprou a chácara de Antônio João, e que saiba nunca houve problema de apreensão de droga na chácara.

Inclusive, foi recuperada por este órgão ministerial, informação acerca do possível envolvimento de
Uanderson
com a facção criminosa Comando Vermelho, já que o denunciado foi investigado no bojo da ‘Operação
Abaddon
’, em Mirassol D’Oeste (autos nº 0003290-46.2019.8.11.0011). Já naquela época
Uanderson
era conhecido pela alcunha de ‘
Dandi
’ ou ‘Dande’, seu codinome na organização.

Extrai-se das folhas de antecedentes que Adriano é investigado em outro inquérito policial por receptação (autos nº 1004034-86.2023.8.11.0042 – NIPO). O denunciado João Silvério responde uma ação penal por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (autos nº 1003672-40.2024.8.11.0013 – 3ª Vara de Pontes e Lacerda), uma ação penal por lavagem de capitais (autos nº 1002566-34.2019.4.01.3601 – 5ª Vara Federal Criminal – Seção Judiciária de Mato Grosso), e um inquérito policial por resistência (autos nº 1000414- 22.2024.8.11.0013 – 3ª Vara de Pontes e Lacerda). Por fim,
Uanderson
é reincidente e possui uma condenação criminal por lesão corporal decorrente de violência doméstica, cuja pena foi extinta há menos de cinco anos (autos nº 0004794- 58.2017.8.11.0011).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria do tráfico de drogas, pois os entorpecentes foram apreendidos no caminhão conduzido por Diego
Semim
, com o apoio logístico de
Uanderson
e sob comando e direção de Adriano e João Silvério. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da enorme quantidade de tabletes de pasta base de cocaína transportada, e da confissão de Diego, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Outrossim, há materialidade e indícios de autoria em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, pois como detalhado os agentes integraram grupo criminoso complexo, com divisão de tarefes e prévio ajuste de vontades para o transporte de grande quantidade de entorpecente.

Enquanto o denunciado Diego exerceu a função de motorista para o deslocamento da droga, Adriano e
Uanderson
forneceram apoio logístico e financeiro ao longo do percurso. Adriano cedeu seu caminhão e foi o responsável pela contratação de Diego, já
Uanderson
emprestou o sítio que arrendava
pra
o carregamento do material ilícito. João Silvério, por sua vez, era o proprietário da carga e financiador da atividade criminosa, já que, segundo Diego, foi ele quem repassou os valores que receberia pelo serviço executado” (Id. n. 281648387, pp. 2-11).

Como relatado, o impetrante alega que a persecução penal e a decretação da segregação provisória do paciente se fundamentam em reconhecimento fotográfico realizado em sede policial pelo corréu Diego
Semim
, e que tal reconhecimento não observou os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal.

Segundo o impetrante, “
o reconhecimento foi realizado mediante o procedimento conhecido como ‘show-
up
’, no qual a autoridade apresentou a Diego
Semim
apenas a fotografia do Paciente, sem colocá-lo ao lado de outras pessoas com características semelhantes
” (Id. n. 281648384, p. 6).

Acerca do reconhecimento de pessoas, o artigo 226 do CPP estabelece o seguinte:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I –
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II –
a
pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a
apontá-la
;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV –
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.”

Esta Corte Estadual consolidou a orientação de que o modelo legal de reconhecimento acima descrito não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, principalmente se o ato for ratificado em Juízo, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com efeito, embora o art. 226 do CPP regulamente – e de maneira muito específica – apenas o reconhecimento pessoal, o fato de determinado meio de prova não possuir previsão legal não significa que ele seja contrário à ordem jurídica, sobretudo à luz do sistema do livre convencimento motivado, adotado no processo penal pátrio.

Nesse contexto, o reconhecimento fotográfico constitui um idôneo meio de prova,
por vezes
,
essencial
à apuração da autoria delitiva.

A respeito do tema, confira-se o entendimento doutrinário:

“Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória” (AVENA, Norberto Cláudio
Pâncaro
.
Processo Penal Esquematizado
, 6ª edição. São Paulo: Editora Método, 2014, páginas 595-596).

A propósito, registro que este Tribunal de Justiça, defrontando-se com caso semelhante, decidiu que “
os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31 de maio de 2021; data da publicação: 2 de junho de 2021).

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, adotou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que tal posicionamento, não encontrou eco na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados por referido órgão colegiado. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Agravo regimental improvido” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2 de março de 2021; data da publicação: 5 de março de 2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ manteve a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso.

2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se
tratarem
de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
02/03/2020).

4. Agravo regimental não provido” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de agosto de 2020; data da publicação: 24 de agosto de 2020).

Pois bem.

Na espécie, extrai-se das informações prestadas pelo impetrado o seguinte:

“O paciente JOAO SILVERIO AMARAL FELICIANO teve a prisão preventiva decretada em 25/06/2024, após representação da Autoridade Policial e concordância do Órgão Ministerial, nos autos da Representação Cautelar n. 1007189-63.2024.8.11.0042, regularmente cumprida na data de 16/07/2024.

Referida prisão cautelar foi decretada após desdobramentos das investigações do IP n. 209.4.2023.43273, instaurado após a apreensão de 420 (quatrocentos e vinte) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 435,507 kg (quatrocentos e trinta e cinco quilogramas e quinhentos e sete gramas), transportados em 26/12/2023 pelo investigado Diego
Semim
, mediante utilização de um caminhão Trator Mercedes Benz - Placa KOW4J45 e carreta - Placa MAZ5I32.

A partir das declarações prestadas pelo suspeito Diego
e das investigações produzidas nos Relatórios Técnicos nº 2024.5.66365/DRE/NI (análise do celular de Diego) e nº 04/2024/NIR/PL/PCMT (análise dos vínculos do paciente com atividades criminosas)
, descortinou-se o envolvimento de Adriano Moreira Fonseca e do paciente JOÃO SILVÉRIO DO AMARAL FELICIANO nas atividades criminosas, tudo isso a ensejar a aplicação da medida extrema em desfavor de ambos
.

Em 14/08/2024, o Inquérito Policial foi distribuído sob o n. 1000526-98.2024.8.11.0042 ao NIPO pela Autoridade Policial, instruído com o relatório final de Id. 165635876, no qual foi indiciado o paciente JOÃO SILVÉRIO pelos crimes cominados nos
arts
. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006.

A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em desfavor do paciente JOAO SILVERIO AMARAL FELICIANO e outros 03 (Diego
Semim
, Adriano Moreira Fonseca e
Uanderson
Guimarães) na data de 16/09/2024, dando-os como incursos nos delitos previstos no
arts
. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 (Id. 169208798).

O caderno investigativo foi redistribuído do NIPO a 13º Vara Criminal na data de 24/09/2024.

Em decisão datada de 15/10/2024 (Id. 172354542), foi determinada a notificação dos réus, acolhidos os requerimentos formulados na cota ministerial que acompanhou a denúncia, bem como revista e mantida a prisão cautelar do paciente JOÃO SILVÉRIO, com o consequente indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela sua defesa.

Após a devida notificação dos réus e a apresentação regular de todas as defesas preliminares, foi proferida decisão em 19/11/2024 (Id. 175883557), na qual se declarou extinta a punibilidade do denunciado falecido (DIEGO SEMIM).

Na mesma oportunidade, foram rejeitadas as teses preliminares arguidas pelas Defesas – dentre elas a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico suscitado pelo impetrante – e, por conseguinte, recebida a denúncia ofertada em desfavor do réu JOÃO SILVÉRIO, bem como dos corréus ADRIANO e UANDERSON, sendo designada a audiência de instrução para o dia 30/01/2025, às 14h00.

Ainda na mesma decisão foi revista e mantida a prisão preventiva do paciente JOAO SILVERIO AMARAL FELICIANO, haja vista a ausência de fatos novos capazes de justificar a revogação do decreto de constrição cautelar, em especial a manutenção da prisão em sede de decisão liminar proferida no HC n. 1030805-96.2024.8.11.0000.

Em 19/12/2024, foi indeferido novo pedido defensivo, sendo mantida a prisão preventiva do paciente JOÃO SILVÉRIO (Id. 179260683).

No ato instrutório realizado em 30/01/2025 (Id. 182484491), após a análise dos requerimentos orais formulados pela defesa, procedeu-se à colheita dos interrogatórios dos denunciados, bem como à oitiva das testemunhas presentes. Na mesma ocasião, foi homologada a desistência da inquirição das testemunhas ausentes, declarando-se encerrada a fase instrutória. Ademais, determinou-se a requisição das mídias periciais à POLITEC para juntada aos autos.

Na oportunidade, a defesa do réu JOÃO SILVÉRIO renovou o pleito de revogação da prisão preventiva, ao que o representante do Ministério Público
manifestou-se
de forma contrária, pugnando pela manutenção da custódia cautelar.

Por conseguinte, na data de 11/02/2025 (Id. 183413379), foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa durante a audiência em relação ao réu JOÃO SILVÉRIO, ante a subsistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar, e ante a ausência de configuração de excesso de prazo para a formação da culpa e, sobretudo, diante da denegação da ordem no Habeas Corpus n.º 1030805-96.2024.8.11.0000, pela 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento unânime realizado em 07/02/2025.

Registra-se, por oportuno, que após isso, um novo habeas corpus foi impetrado pela defesa do paciente JOÃO SILVÉRIO, cuja ordem, por unanimidade, foi denegada pela 2ª Câmara Criminal em 02/04/2025 (Id. 189602741).

Atualmente, os autos encontram-se aguardando o cumprimento de diligências pendentes sob responsabilidade da Autoridade Policial, consistentes, em especial, na remessa e regularização dos arquivos de mídias digitais referentes às extrações de dados telemáticos, os quais, conforme se verifica das certidões e do ofício (Id. 188361692 e Id. 188361692), apresentaram falhas de natureza técnica que inviabilizaram sua adequada visualização e análise.

Com efeito e diante da relevância do material para o prosseguimento da instrução, foi reiterada, por este Juízo, a necessidade de regularização da pendência, tendo sido fixado à Autoridade Policial o prazo de 05 (cinco) dias para o atendimento, conforme decisão de Id. 192493867.

Devidamente instruído o feito, será concedida regular vista ao Ministério Público e às Defesas para apresentação das alegações finais escritas” (Id. n. 284317878, pp. 3-5; destaquei).

Do trecho destacado se observa que a imputação formulada contra o paciente não se baseou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico impugnado, mas também no relatório de análise do aparelho celular do corréu Diego, bem como em relatório expositivo do suposto vínculo do paciente com atividades criminosas.

Nesse contexto, conclui-se que, mesmo se o reconhecimento em questão pudesse ser reputado nulo ou insuficiente para justificar a prisão preventiva do paciente, há outros elementos que respaldam a acusação, de modo a inviabilizar a pretendida revogação da custódia sob o prisma da insuficiência de indícios de autoria delitiva.

Por fim, verifica-se que o pedido de declaração do impedimento do impetrado se fundamenta no § 5º do art. 157 do CPP, que estabelece que “
o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão
”, porém, além de não se considerar inadmissível a prova obtida com o reconhecimento fotográfico, tal dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.298/DF.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

EXMO. SR.
D
ES. RUI RAMOS

RIBEIRO
(
1
º VOGAL):

Desembargador Paulo S
e
rgio, para
o
fi
m
de confirmação: o
inquérito policial

não foi concluído
ainda
?

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(
RELATOR
):

Não.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS
RIBEIRO (1º VOGAL):

Ainda está em tramitação na delegacia de polícia?

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(
RELATOR
):

Pelo que me consta, já houve denúncia Excelência.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATHEUS SALOME DE SOUZA
, OABMT 24554-O
:

Na verdade, o inquérito foi concluído; entretanto
existiam
algumas
provas não foram finalizadas,
dentre
e
las a análise do aparelho celular
.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS
RIBEIRO (1º VOGAL):

Então, remanesceu prova
e
pendente de produção e, não obstante, o inquérito foi relatado
e
encaminhado
,
e a denúncia apresentada.

Em resposta
ao oferecimento da
denúncia, questiona-se se houve pronunciamento judicial acerca
da

invalida
de
ou
nulidade do reconhecimento
pessoal, bem como sobre
a questão referente ao transcurso do tempo e se a conclusão judicial divergiu do esperado
.

Qual é o ato coator em questão? Seria um ato policial ou judicial?

Pelo que foi possível compreender, o paciente está sob custódia há quase um ano
e não
foi
preso em
flagrante.

Inicialmente,
alegou-se que
reconhecimento ocorreu por fotografia,
ocasião em que
teria sido apontada a pessoa do beneficiário da ordem. Esta é uma matéria de natur
eza
pré
-processual.

O juiz de primeira instância analisou a afirmativa apresentada no
habeas corpus
sobre a possível invalidade do reconhecimento pessoal e o excesso de prazo? Existe uma decisão judicial a respeito ou as questões debatidas são de natureza meramente
pré
-processual?

O juiz de primeiro-grau analisou essa
afirmativa que é trazida no habeas corpus
, acerca da eventual invalidade do reconhecimento pessoal
e do excesso de prazo
?
Há uma decisão judicial ou está se debatendo questõe
s
meramente

de natureza
pré
-processual?

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(
RELATOR
):

O alegado excesso de prazo já foi decidido em habeas corpus anterior, cuja ordem foi denegada.

A denúncia foi ofertada e o juiz, ao prestar as informações solicitadas neste
habeas corpus
,
limit
ando-se
às alegações lançadas na impetração,
esclareceu que o
reconhecimento fotográfico não foi a única forma de identificação. Mencionou também que a análise do aparelho celular de Diego e a investigação de seus vínculos com atividades criminosas
constituíram
elementos adicionais para o reconhecimento.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS
RIBEIRO (1º VOGAL):

A fim de esclarecer algumas dúvidas que remanescem
, p
eço vista dos autos, para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (2º VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 28 DE MAIO

DE
202
5
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS
RIBEIRO (1º VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Silvério Amaral Feliciano
, contra ato do Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em resumo, o paciente alegou que a prisão preventiva foi decretada no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial pelo coacusado (Diego
Semim
) e que o mencionado reconhecimento não observou as regras do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Asseverou que a instrução judicial encerrou, contudo, mencionado corréu não foi interrogado sob o crivo do contraditório, tampouco se realizou novo reconhecimento em juízo.

Afirmou que os demais elementos indiciários e probatórios não se prestam a demonstrar que o paciente tenha cometido os crimes que lhe são imputados.

Pelas razões expostas, requereu, liminarmente inclusive, que seja revogada a segregação cautelar, bem como a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico (id. 281648384). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 282165887.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 284317878.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou pela denegação da ordem (id. 284999360), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA
- Pedido liberdade ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas - Negativa de autoria - Matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de habeas corpus - Entendimento do STJ e Enunciado Criminal 42 do TJMT - Reconhecimento por corréu - Paciente apontado como proprietário da substância entorpecente e coordenador da operação - Eventual inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal fica reservada ao rito da ação penal - Falecimento do corréu - Prova irrepetível - Julgado do TJMT - Pressuposto da custódia - Matéria analisada em HC anterior - Medidas cautelares alternativas - Impertinência - Risco de reiteração delitiva
-
Parecer pela
conhecimento parcial
e
denegação
da ordem.”

Em judicioso voto o Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza,
denegou ordem
.

Pois bem.

Em síntese, o paciente sustenta que a decretação da prisão preventiva do paciente se fundamenta em reconhecimento fotográfico realizado em sede policial pelo corréu Diego
Semim
, e que tal reconhecimento não observou os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto, conforme destacado pelo douto Relator Desembargador Paulo S
e
rgio Carreira de Souza, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento descrito no artigo 226, do Código de Processo Penal não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, principalmente se o ato for ratificado em Juízo, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ademais, como dispõe o artigo 226, do Código de Processo Penal, “
Quando houver necessidade d
e fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma”, do depoimento do coacusado Diego
Semim
, observa-se que o mesmo, em tese, já conhecia o paciente. Desta forma, não haveria a necessidade de realizar o reconhecimento nos termos do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, o mencionado reconhecimento não foi realizado durante a instrução processual, pois o coacusado faleceu, no curso da ação penal de conhecimento, pode ser suprimido por outro meio de prova, inclusive destacado pela autoridade judicial nas informações:

“
A partir das declarações prestadas pelo suspeito Diego
e das investigações produzidas nos Relatórios Técnicos nº 2024.5.66365/DRE/NI (análise do celular de Diego) e nº 04/2024/NIR/PL/PCMT (análise dos vínculos do paciente com atividades criminosas)
, descortinou-se o envolvimento de Adriano Moreira Fonseca e do paciente JOÃO SILVÉRIO DO AMARAL FELICIANO nas atividades criminosas, tudo isso a ensejar a aplicação da medida extrema em desfavor de ambos
.”

Por outro lado, não se vislumbra excesso de prazo na tramitação da ação penal, em consulta a ação penal pelo Sistema
PJe
, verifica-se que a autoridade judicial determinou que:

“a
) Seja encaminhado pela Autoridade Policial, no prazo de 05 (cinco), o conteúdo da extração de dados telemáticos anteriormente encaminhado em 24/03/2025 (Id. 188361707), corrigindo o defeito técnico constatado (Id. 188361692), em mídia legível e acessível, ou por outro meio previamente autorizado;

b) Seja encaminhado pela mesma Autoridade Policial, no mesmo prazo, a resposta enviada pela empresa GOOGLE LLC, referente ao ofício constante do Id. 179399117- págs. 255-258, requisitado no curso da medida cautelar n. 1007189-63.2024.8.11.0042, ainda não juntada integralmente aos autos;

c) Em acolhimento ao pedido Defensivo de Id. 191842184, seja expedida carta precatória à Comarca de Miracatu/SP, para fiscalização das medidas cautelares concedidas por ocasião da revogação da prisão preventiva do acusado ADRIANO MOREIRA FONSECA;

d) Não obstante a Autoridade Policial informar, por meio do
oficio
de Id. 187460181, a juntada do depoimento da testemunha João
Bilisário
– (Depoimento nº 2023.8.251378), considerando que referido documento não veio acompanhado da mencionada comunicação, requisite-se sua remessa também no prazo de 05 (cinco).

Devidamente instruídos os autos com todas as diligências pendentes,
dê-se vista às partes para alegações finais
(art. 403, CPP).”
(sic, id. 192493867).

Nesse contexto, uma vez constatado que os requisitos para a prisão preventiva se encontram presentes no caso concreto, bem como havendo, em tese, outros elementos que demonstram os indícios suficientes de autoria, além do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial pelo coacusado, além de não vislumbrar excesso de prazo na tramitação da ação penal de conhecimento, não tenho dúvida em acompanhar o douto Relator Desembargador Paulo S
e
rgio Carreira de Souza.

Por tais razões, em consonância com o Relator Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza,
DENEGO
A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, impetrada em favor de
João Silvério Amaral Feliciano
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do douto Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025